Tribunal: TJDFT
Processo: 0004709-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PADRASTO DA VÍTIMA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA GENITORA DA VÍTIMA. ACOLHIMENTO. OMISSÃO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova da autoria e da materialidade do crime de estupro de vulnerável é robusta, não existindo dúvidas de que o padrasto da vítima praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a criança, menor de 14 (quatorze) anos na data do fato.
2. A vítima, então com cinco anos de idade, apresentou sangramento na vagina e, no hospital, narrou os abusos que sofreu por parte do padrasto para a médica que a atendeu, relato que foi repetido na entrevista especial realizada na delegacia.
3. A tese de que o sangramento derivou de um trauma por um choque acidental com o joelho de um adolescente, apresentado pela genitora da vítima e pela criança repetida em Juízo, está em descompasso com as lesões apresentadas pela criança, com o laudo de exame de corpo de delito e com a prova testemunhal.
4. Considerando que não existem provas de que a genitora da vítima tinha conhecimento prévio de que o corréu praticava abusos contra a menor, não pode ela responder pelo crime de estupro de vulnerável, pois não tinha como evitar a consumação do delito. A omissão da genitora da vítima, configurada pelo fato de ter levado à vítima ao hospital apenas dois dias após ela apresentar sangramento, bem como a conduta de sustentar a tese de que as lesões da vítima foram causadas acidentalmente por um adolescente, ocorreram após a consumação do delito. A prova dos autos não indica que ocorreram novos abusos após a genitora da vítima tomar conhecimento do sangramento apresentado pela criança.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do segundo recorrente nas sanções do artigo 217-A, caput, combinado com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006, à pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, absolver a primeira recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.